Tribunal: STF
Processo: AI 477071
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. ARTS. 184 E 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O exame da alegada
violação aos princípios da justa indenização e da preservação do
valor real encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa
razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa
direta à Constituição federal.
Impossível a revisão de decisão que
considera os cálculos dos valores pagos em decorrência de decisão
judicial, em face da Súmula 279.
Agravo regimental a que se nega
provimento.